Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. FUGA NO GOZO DE BENEFÍCIO EXTERNO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovado que o apenado deixou o local do trabalho externo, sem autorização, sendo recapturado dois dias depois, na residência de familiares, sem apresentar justificativa idônea para a transgressão, correto o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, II, da LEP, pois presente o dolo de empreender fuga, não sendo cabível a desclassificação para falta média.
2. Agravo conhecido e desprovido.